Tribunal: TJSP
Processo: 1501101-43.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Enio Móz Godoy
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PARCIAL PROVIMENTO.
I - Caso em Exame
Rodrigo Ribeiro de Souza foi condenado por posse irregular de arma de fogo, com pena de 1 ano e 15 dias de detenção em regime semiaberto e 12 dias-multa. O apelante busca redução da pena-base ao mínimo legal e regime aberto para cumprimento da pena
II. Questão em Discussão
2. A questão

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PARCIAL PROVIMENTO.
I - Caso em Exame
Rodrigo Ribeiro de Souza foi condenado por posse irregular de arma de fogo, com pena de 1 ano e 15 dias de detenção em regime semiaberto e 12 dias-multa. O apelante busca redução da pena-base ao mínimo legal e regime aberto para cumprimento da pena
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal e se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado para aberto.
III. Razões de Decidir
3. A materialidade e autoria do crime foram comprovadas por laudos periciais e confissão do réu. 4. A pena-base foi majorada devido a maus antecedentes, mas a confissão espontânea permitiu a redução ao mínimo legal. O regime semiaberto foi mantido devido a circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena para 1 ano de detenção e 10 dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto.
Tese de julgamento: 1. A confissão espontânea pode reduzir a pena ao mínimo legal. 2. Maus antecedentes justificam a manutenção do regime semiaberto.
Legislação Citada:
Lei no 10.826/2003, art. 12. Código Penal, art. 33, § 3o; art. 44, III
Jurisprudência Citada:
Súmula no 211 do STJ. Súmula no 282 do STF